Tribunal: STF
Processo: RE 90020
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.
FALÊNCIA DE FIRMA SEGURADA. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA). -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE, POSTO QUE A RECORRENTE
NÃO SÓ DEIXOU DE OBEDECER AS EXIGENCIAS DA SÚMULA 291, COMO SE
BASEOU EM ACÓRDÃO DO MESMO TRIBUNAL (SÚMULA 369). RECURSO NÃO
CONHECIDO.